Tribunal: STF
Processo: AI 586759
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: Concurso público: prazo de validade. Recurso
   extraordinário: descabimento: ausência de prequestionamento dos
   dispositivos constitucionais dados como violados; controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional: a alegada
   violação do texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou
   indireta, que não enseja reexame no RE: incidência das Súmulas
   282, 356 e, mutatis mutandis, 636.